Tribunal: TJMT
Processo: 1002729-43.2016.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002729-43.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário, Enriquecimento ilícito, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME - CNPJ: 07.504.298/0001-16 (AGRAVANTE), JANDIR LUIZ ROHDEN - CPF: 344.863.051-91 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ODONI MESQUITA COELHO - CPF: 424.622.901-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO SOUSA FIGUEIREDO - CPF: 545.717.071-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO - CPF: 575.673.792-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SUPERFATURAMENTO NA EXECUÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA A ENTREGA DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – TERCEIROS SUPOSTAMENTE BENEFICIADOS

– DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – ALTERAÇÕES NA DISPOSIÇÃO DA LEI N. 8.429/92 EM DECORRÊNCIA DA VIGÊNCIA DA LEI N. 14.230/2021 –
NORMA PROCESSUAL – APLICABILIDADE IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 14 E 296 DO CPC – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO
PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO
–

REQUISITO EXIGIDO PELO ART. 16, § 3º, DA LEI N. 8.429/92, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.230/2021 –

DECISÃO REFORMADA – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.

1.

Nos termos do art.
14 do CPC,
a norma processual será aplicável imediatamente aos processos em cursos, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

2.

In casu, apesar de a decisão agravada ter sido prolatada antes da vigência das alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 à Lei n. 8.429/92, é certo que,
considerando a precariedade da tutela provisória que, no curso do processo, pode ser revista a qualquer tempo, podendo ser revogada ou modificada, nos termos do art.
296
do
CPC
, reputa-se cabível a incidência, de modo imediato, do atual regramento vigente para a
indisponibilidade
de bens.

3.

Em observância ao disposto no § 3º do art. 16 da LIA, com a redação promovida pela Lei n. 14.230/2021,
para o deferimento da medida de indisponibilidade de bens, além de indícios de ato de improbidade ou enriquecimento ilícito, é necessária a demonstração, no caso concreto, de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo.

4.

Ausente um dos requisitos legais para a concessão da medida, a revogação da liminar que determinou a indisponibilidade de bens é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTES:
BALIZA COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA ME E OUTRO

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
JANDIR LUIZ ROHDEN e BALIZA COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - ME
contra a decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Garças nos autos da Ação de Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa, nº 6891-93.2016.811.0004, Código 226700, que deferiu o pedido liminar de indisponibilidade de bens dos agravantes, nos seguintes termos:

(...) Determino a indisponibilidade:

a)

Dos bens imóveis existentes em nome dos réus. Determino sejam expedidos mandados aos Cartórios de Registro de Imóveis desta Comarca e das vizinhas – Nova Xavantina, Água Boa, Alto Araguaia, Novo São Joaquim, Aragarças/GO e Piranhas/GO, concedendo prazo de 10 dias para cumprimento e resposta, sob pena de crime de desobediência;

b)

Promovo o bloqueio dos veículos terrestres – via RENAJUD;

c)

Determino e promovo o bloqueio de valores existente em instituições financeiras – via BACENJUD;

d)

Determino que as Juntas Comerciais do Estado de Mato Grosso e do Estado de Goiás indiquem e registrem em todos os contratos sociais em que os réus figurem como sócios.

Em suas razões recursais, os Agravantes alegam que a inicial da Ação por Ato de Improbidade tem por fundamento a ocorrência, em tese, de superfaturamento na execução dos contratos nº 093/2013 e 053/2014 mantidos com o Município de Torixoréu, evidenciado a partir da análise do valor total das ordens de entrega de combustível, que importam em R$ 311.193,93, enquanto a importância contabilizada no sistema de controle do Município é de R$ 1.067.808,21, alegando o agravado que foram gastos R$ 756.614,28 na efetiva comprovação da prestação do objeto dos contratos, bem como que, mesmo antes de expirado o prazo do Contrato 093/2013 foi entabulada nova contratação para fornecimento de combustíveis, por meio do Contrato nº 053/2014.

Afirmam que, a decisão que deferiu o pedido de indisponibilidade de bens tem por base premissa equivocada, pois o fato de não se lograr êxito em aferir documentalmente o recebimento de combustível não significa que o combustível não foi recebido pela Municipalidade.

Sustentam a inexistência de
fumus boni juris,
o que se evidencia da análise das contas anuais da gestão da Prefeitura Municipal de Torixoréu relativas ao exercício de 2014, pois, após a apresentação de defesa administrativa pelos Agravantes, a equipe técnica do Tribunal de Contas concluiu pela exclusão destes do rol de responsáveis, haja vista que era de responsabilidade dos Gestores a custódia e guarda das requisições, pois a única condição exigida para o pagamento ao fornecedor era a apresentação da respectiva Nota Fiscal.

Diante da conclusão dos técnicos do TCE/MT, qualquer sanção deve ficar limitada aos gestores e administradores do Município de Torixoréu.

Tecem longas considerações a respeito da alegação da inicial da Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa quanto ao aumento do consumo e do preço dos combustíveis, aduzindo que a diferença do orçamento do exercício financeiro de 2014 supera em quase cinco milhões de reais o orçamento do exercício de 2012, e que o Município deixou de executar muitos serviços por falta de orçamento para adquirir combustível, razão pela qual, em 2014, a frota municipal trabalhou o triplo do que em 2012, além de ter utilizado quatro veículos locados.

Alegam que, além do aumento natural dos preços dos combustíveis, outra causa que justifica o aumento de despesas com combustíveis foi o consumo de um novo tipo de diesel que não existia no ano de 2012, que é o S-10, mais caro que o diesel comum.

Aduzem que, existem equívocos no relatório da equipe técnica do tribunal de contas, notadamente quanto ao registro de que outro Município com o mesmo número aproximado de habitantes, mas com extensão territorial superior à de Torixoréu, teve gasto menor com combustíveis, pois a despesa com combustíveis não pode ser medida pela área territorial ou o número de habitantes, sendo o parâmetro adequado a ser adotado o número de estradas para manutenção de cada Município, e o Município de Torixoréu possui maior quilometragem de estradas que o utilizado como parâmetro pela equipe do TCE/MT, fazendo comparações dos gastos de município por quilômetro de estrada.

Inserem dados e relatórios técnicos nas razões recursais, alegando que somente 30% do relatório de valores gastos com ônibus escolares está registrado nas fichas oficiais de controle de combustíveis e que não se pode concluir pela existência de ato de improbidade, pois o gasto de combustível no ano de 2014 efetivamente ocorreu, a despeito de não estar acompanhado na totalidade pelas ordens de entrega de combustível.

Asseveram a insubsistência das conclusões da equipe técnica do TCE/MT, rebatendo dados constantes de referido relatório, depoimento dados por servidores municipais à referida equipe, aduzindo que as informações do relatório devem ser amplamente debatidas no processo judicial, pois é prova unilateral.

Afirmam que, a decisão agravada não se mostra consentâneo com os preceitos constitucionais que tratam da ordem econômica e que, em última análise, objetivam a preservação das empresas e de suas unidades produtivas, pois o bloqueio de bens e contas da empresa traduz verdadeira medida impeditiva do exercício das atividades econômicas, o que atingirá os empregados e os dependentes da empresa Agravante.

Alegam que, além da ausência dos requisitos autorizadores da medida de indisponibilidade, a decisão agravada errou ao decretar a medida sobre a totalidade de bens dos agravantes, que a constrição indiscriminada de todos os bens e valores impõe prejuízos irreparáveis, consistente na impossibilidade de manutenção da empresa, de pagamentos de salários aos seus funcionários, de fornecedores.

Aduzem que, a indisponibilidade deve se limitar ao valor necessário ao integral ressarcimento do dano, pelo que deveria o juízo a quo quantificar o dano ao erário decorrente do valor da diferença entre o valor efetivamente pago e o valor das requisições, estabelecendo esse valor como limite.

Argumentam a relevância da fundamentação o perigo de lesão grave, pleiteando a concessão de efeitos suspensivo e ao final, a reforma da decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido em parte pela então Relatora, a Exma. Dra. Vandymara G. R. P. Zanolo, Juíza de Direito Convocada, no ID n. 223248, tão somente p
ara determinar que a indisponibilidade de bens decretada na decisão agravada se atenha ao limite do dano ao erário apontado na inicial, de R$ 756.614,28 (setecentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e quatorze reais e vinte e oito centavos).

As contrarrazões vieram no ID n. 252425, pugnando pelo desprovimento do recurso e, subsidiariamente, seja dado parcial provimento ao recurso,
para o fim de limitar a indisponibilidade dos bens dos agravantes aos exatos limites propostos pelo Ministério Público na petição inicial da ação de improbidade administrativa.

As informações foram apresentadas pelo Magistrado Singular no ID n. 261050, noticiando o cumprimento pelo Agravante do disposto no art. 1.018, § 2º, do CPC.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no ID n. 283498 pelo provimento parcial do recurso, tão somente para estabelecer o limite da constrição.

Em despacho proferido no ID n. 116269989, foi determinada a intimação das partes, para que, se manifestassem sobre o eventual impacto da Lei n. 14.230/2021 no presente caso, pendente de julgamento.

Ato contínuo, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso e a Procuradoria Geral de Justiça se manifestaram, respectivamente, nos ID ́s n. 132405176 e 133379159 pela irretroatividade da Lei n. 14.230/2021 nos pontos em que dispositivos da Lei nº 8.429/92 foram alterados.

A certidão de ID n. 133299192 atesta que decorreu o prazo sem qualquer manifestação dos Agravantes quanto ao despacho de ID n. 116269989.

A certidão retificadora de ID n. 145026187 atesta a regularidade do recolhimento do preparo recursal.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 16 de novembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
JANDIR LUIZ ROHDEN e BALIZA COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - ME
contra a decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Garças nos autos da Ação de Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa, nº 6891-93.2016.811.0004, Código 226700, que deferiu o pedido liminar de indisponibilidade de bens dos agravantes, nos seguintes termos:

(...) Determino a indisponibilidade:

a)

Dos bens imóveis existentes em nome dos réus. Determino sejam expedidos mandados aos Cartórios de Registro de Imóveis desta Comarca e das vizinhas – Nova Xavantina, Água Boa, Alto Araguaia, Novo São Joaquim, Aragarças/GO e Piranhas/GO, concedendo prazo de 10 dias para cumprimento e resposta, sob pena de crime de desobediência;

b)

Promovo o bloqueio dos veículos terrestres – via RENAJUD;

c)

Determino e promovo o bloqueio de valores existente em instituições financeiras – via BACENJUD;

d)

Determino que as Juntas Comerciais do Estado de Mato Grosso e do Estado de Goiás indiquem e registrem em todos os contratos sociais em que os réus figurem como sócios.

Compulsando os autos, observa-se que, ao deferir o pedido de indisponibilidade de bens (ID ́s n. 23021 a 203025), o Magistrado Singular consignou que, as provas dos autos são seguras, em cognição sumária, a indicar a possível existência de improbidade administrativa, com o enriquecimento ilícito e dano ao erário, consubstanciadas em autorizações precárias, fora do padrão regular para a autorização de entrega de combustíveis, com verificação de acréscimo exorbitante no consumo, em relação aos anos anteriores, considerados incompatíveis com o padrão dos indicadores de Relevância do TCE para gastos com combustíveis, o que teria causado prejuízo ao erário municipal de Torixoréu/MT, no valor aproximado de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), com base nos pagamentos efetuados pelo Município e ao valor real comprovado de consumo.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada e, se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida.

Ressalta-se,
ab initio
, que com a entrada em vigor da Lei n. 14.230, de 25/10/2021, foram promovidas significativas alterações na Lei n. 8.429/92, que dispõe sobre
as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, de que trata o § 4º do art. 37 da Constituição Federal; e dá outras providências.

Inobstante as inúmeras discussões no âmbito jurídico a respeito do direito intertemporal e da consequente retroatividade da norma sancionatória mais benéfica, em recente julgamento pelo STF do
ARE 838989 -

TEMA

1.199
,
foram fixadas as seguintes teses:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente
;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
.

Ressalta-se, também, que, a teor do art. 14 do CPC,
a
norma processual será aplicável imediatamente aos processos em cursos
, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Por sua vez, considerando a precariedade da tutela provisória que, no curso do processo, pode ser revista a qualquer tempo, podendo ser revogada ou modificada, nos termos do art.
296
do
CPC
, reputa-se cabível a incidência, de modo imediato, do atual regramento vigente para a
indisponibilidade
de bens.

Veja-se:

Art. 296 - A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada.

A propósito, nesse sentido é a lição de Fernando da Fonseca Gajardoni:

(...)
Considerando que a
indisponibilidade
é uma tutela provisória e, como tal, revogável e modificável a qualquer tempo nos termos do art.
296
, 2ª parte,
CPC
(item 9.5 supra), poderá o juiz, eventualmente rever a medida dantes deferida, por entender que o afrouxamento dos requisitos legais para sua concessão é evento novo que justifica a revogação da cautela.

(Comentários à Nova
Lei de Improbidade Administrativa
: lei
8.429
/92, com as alterações da lei
14.230
/21. Fernando da Fonseca Gajardoni (et. al.), 5ª ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, p. 309).

Nesse aspecto, inobstante
a pretensão inicial tenha se baseado nas disposições do art. 7º da Lei 8.429/92 e no precedente do STJ, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Recurso Especial n.º 1.366.721/BA), que pacificou o entendimento de que,
a indisponibilidade de bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo
, não se pode desconsiderar, as alterações decorrentes da Lei n. 14.230/2021, em especial do § 3º do art. 16, o qual estabelece que,
o pedido de indisponibilidade de bens poderá ser formulado para garantir a recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito,
quando demonstrado no caso concreto
o perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo
.

Veja-se:

Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

(...)

§ 3º O
pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo
, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

(...)

In casu
, apesar de a decisão agravada ter indicado a existência de indícios de supostos atos ímprobos, que, em tese teriam beneficiado os Agravantes, entendo que

não restou demonstrada a existência concreta de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo para que seja mantida a indisponibilidade de bens
, pois nesse ponto a decisão agravada restou omissa
.

Desse modo, considerando que a Lei nº 14.230, de 2021 passou a exigir, para o deferimento da medida de indisponibilidade de bens, além de indícios de ato de improbidade ou enriquecimento ilícito, a demonstração, no caso concreto, de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, ausente um dos requisitos legais para a concessão da medida, a revogação da liminar que determinou a indisponibilidade de bens é medida que se impõe.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR. INDISPONIBILIDADE DE BENS. PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS AUSENTES. ART. 16 DA LEI Nº 14.230, DE 2021. MEDIDA REVOGADA
. RECURSO PROVIDO.

1. A tutela provisória de urgência, em forma de liminar, pressupõe a presença de dois requisitos: probabilidade do direito e perigo da demora.

2. A indisponibilidade de bens em ação civil pública por improbidade administrativa dispensa a demonstração de dilapidação ou a tentativa de dilapidação do patrimônio para a configuração do periculum in mora, o qual está implícito no art. 7º da Lei nº 8.429, de 1992. Bastava, portanto, a demonstração do fumus boni iuris.

3.
Contudo, a Lei nº 14.230, de 2021 passou a exigir, para o deferimento da medida de indisponibilidade de bens, além de indícios de ato de improbidade ou enriquecimento ilícito, a prévia oitiva do réu e a demonstração, no caso concreto, de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo
.

4.
Ausente um dos requisitos legais para a concessão da medida, a revogação da liminar que determinou a indisponibilidade de bens é medida que se impõe
.

5. Agravo de instrumento conhecido e provido para revogar a liminar deferida
.

(TJ-MG - AI: 10241110023942010 Esmeraldas, Relator: Caetano Levi Lopes, Data de Julgamento: 31/5/2022, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 1/6/2022). [Destaquei]

Logo, não se vislumbra, neste momento processual, a necessidade de aplicação da medida excepcional de indisponibilidade de bens, a qual inclusive poderá ser renovada pelo
Parquet
no curso do processo, caso haja alteração da situação fática dos autos.

Como se vê, a súplica recursal merece inteira acolhida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para cassar a decisão agravada, afastando a indisponibilidade de bens dos Agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2023